Tribunal: STF
Processo: Rcl 50892
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Valec – Engenharia Construções e Ferrovias S.A, em face de ato do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da SSJ de Anápolis-GO, nos autos do Processo nº 0001899-86.20210.4.01.3502, que, ao desconsiderar a aplicação do Regime de Fazenda Pública à reclamante, empresa pública federal, prestadora de serviço público essencial, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte no julgamento da ADPF 387. 



    Aduz, também, que ao condenar a Valec ao pagamento de juros compensatórios, a decisão reclamada viola o decidido na ADI 2.332.



    Cuida-se, na origem, de ação de desapropriação por utilidade pública. Havendo controvérsia acerca do valor justo indenizável,”o juiz de primeiro grau deferiu a produção de prova pericial, fixando, em segundo grau, o valor da indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e fixados os juros compensatórios em 12% (doze por cento) ao ano” (eDoc 1, p. 2). 



    Assevera-se ser a Valec empresa pública federal controlada e dependente, que não objetiva lucros e não atua em regime de concorrência com o setor privado. Promove desapropriações de interesse da União e submete-se a Lei de Responsabilidade Fiscal. 



    Dessa forma, não seria possível exigir-se da VALEC o depósito do valor da condenação, mas reconhecer a necessidade da inclusão do débito no regime de precatórios ou requisição de pequeno valor, consoante entendimento desta Suprema Corte. 



    Sustenta-se, ainda, a impossibilidade de a decisão reclamada em manter, em cumprimento de sentença, a condenação com a taxa de juros compensatórios no percentual de 12% (doze cento) ao ano, uma vez que ao julgar a ADI 2.332, esta Corte concluiu que os juros compensatórios podem ter taxa de 6% (seis por cento) ao ano.



    Nesse contexto, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada até o final do julgamento desta ação. No mérito, pleiteia seja julgada procedente a presente reclamação, com a finalidade de cassar o ato reclamado a fim de garantir a equiparação do regime aplicado à Valec com o regime aplicado à Fazenda Pública, bem como para excluir da condenação o pagamento de juros compensatórios a 12% ao ano. 



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Inicialmente, convém ressaltar que a controvérsia relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais foi tratada por esta Corte no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo piloto é o RE-RG 599.628, de relatoria do Ministro Ayres Britto e com redação para acórdão do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2011:



    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    Por sua vez, no âmbito do julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, concluiu-se: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    Ao julgar a ADI 2.332, o Min. Roberto Barroso, assim sintetizou as razões de decidir: 



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL . 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.



    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941.



    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88).



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:



    ‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; 



    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;



    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;



    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.’” 



    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissa fática, que a reclamante é empresa pública federal, prestadora de serviço público essencial cuja finalidade é desapropriar terras, por utilidade pública, para União. 



    O juízo reclamado, por sua vez, determinou o cumprimento de sentença, intimando-se a Valec para manifestação sobre os cálculos apresentados, bem como para efetuar o pagamento do débito no prazo de dias 15 dias. Confira-se (eDoc 17, p. 1): 



    “Defiro o pedido de prioridade na tramitação,nos termos do art. 1.048, I, CPC. 



    Reclassifique-se o presente feito para Cumprimento de sentença, com inversão dos polos. 



    Intime-se a VALEC da chegada dos autos do TRF1 e para manifestar-se sobre a petição Id 711481481 e dos cálculos apresentados pela exequente (Id 711501450), bem como para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 dias, podendo apresentar impugnação, consoante disposto no art. 525 do CPC.”



    Por sua vez, a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região quando da análise da apelação apresentada pela reclamante, assim sintetizou o entendimento: 



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. FERROVIA NORTE-SUL. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA. MARCO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL DESAPROPRIADO. RESPONSABILIDADE DA EXPROPRIADA. MARCO FINAL.



    1. A justa indenização de imóvel desapropriado por interesse público, para implantação da faixa de domínio da Ferrovia da Integração Norte-Sul, foi apurada em Perícia Judicial produzida por profissional equidistante das partes, imparcial e com credibilidade, tendo em conta o restante do conjunto probatório produzido nos autos. 



    2. A jurisprudência pátria já decidiu que, nos casos em que não é possível verificar, com precisão, quando ocorreu o apossamento da área desapropriada, deve ser considerada a data de publicação do ato que implicou a efetiva ocupação, ou, no caso, do próprio decreto desapropriatório. 



    3. Os juros compensatórios são devidos, no caso, à taxa 12% aa (doze por cento ao ano), incidentes desde a ocupação do imóvel até o efetivo pagamento sobre a diferença apurada entre o valor da oferta inicial e o valor do bem ora confirmado, devidamente corrigidos. 



    4. Os juros moratórios são devidos desde o trânsito em julgado da sentença, à taxa de 6% ao ano, afastada a regra do art. 15-B do Decreto-lei 3.365/1941, por se tratar de expropriante pessoa jurídica de direito privado não sujeita ao regime de precatórios, nos termos do disposto no § 3º do art. 8º da Lei 11.772/2008. Precedente do TRF-1ª Região. 



    5. Para os fins do disposto no artigo 34 do Decreto-lei 3.365/1941, no caso, deverá ser considerada a data de publicação do decreto desapropriatório, 07.04.2008. 



    6. Recurso da Expropriante não provido. Recurso Adesivo da Expropriada provido.”



    Quanto ao regime para cobrança de débitos, ao determinar o imediato pagamento, parece-me que o juízo reclamado dissentiu do entendimento desta Casa, configurando a presença do fumus boni iuris. Igualmente, também estaria suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo, pois versa-se sobre verbas de incerta recuperabilidade, caso haja penhora para pagamento de valores para indenização. Além disso, constata-se elevado risco de comprometimento do patrimônio e das receitas VALEC.



    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos de medidas de execução judicial em face da Valec.



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.



    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresentem contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se. Intime-se. Comunique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente